Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-65.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004177-65.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RICARDO MONTEVERDE - CPF: 703.414.581-47 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MARCELA JORGE DA SILVA - CPF: 359.937.268-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCRECIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 073.348.161-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PARCIALIDADE DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ESTRATÉGIA DEFENSIVA EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO. FRAÇÕES DE AGRAVANTES E CAUSA DE AUMENTO MANTIDAS. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO MÍNIMA PELA TENTATIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. TEMA 983/STJ. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e feminicídio).

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade por parcialidade da magistrada e cerceamento de defesa; (ii) se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas; (iii) se as frações aplicadas às agravantes e à causa de aumento do art. 121, §7o, IV do CP foram adequadas; (iv) se o patamar de redução pela tentativa (1/3) é proporcional ao
iter criminis
; e (v) se é cabível a indenização por danos morais e o regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

3.
As supostas nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, CPP). A ausência de registro em ata e a afirmação das partes de que não tinham reclamações impedem o reconhecimento da nulidade.

4.
A culpabilidade é acentuada pela violência excessiva e reiteração de golpes em regiões vitais. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois praticado em frente à residência da vítima e de familiares, local de presumida segurança.

5.
A personalidade do agente não pode ser negativada com base na estratégia defensiva adotada em Plenário (tese de violenta emoção), sob pena de violação à plenitude de defesa e ao direito de autodefesa.

6.
Mantém-se a fração de 1/6 para as agravantes, conforme padrão jurisprudencial, e o aumento de 1/2 pelo descumprimento de medidas protetivas, dada a reiteração deliberada do descumprimento antes do crime.

7.
A redução de 1/3 pela tentativa é adequada quando o agente percorre quase todo o
iter criminis
, atingindo órgãos vitais e gerando efetivo risco de morte, aproximando-se da consumação.

8.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em contexto de violência doméstica prescinde de instrução específica, bastando o pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ).

9.
O regime inicial fechado é imperativo ante o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do apelante (art. 33, §2o, 'a', CP).

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para neutralizar a circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena final para 20 anos de reclusão.

Tese de julgamento:

"1.

Eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas tempestivamente, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

2.

A utilização de teses defensivas lícitas em plenário não pode servir de fundamento para a valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena, sob pena de cerceamento à plenitude de defesa."

___________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 33, §2o, 'a'; art. 59; art. 121, §2o e §7o, IV; art. 14, II. Código de Processo Penal, art. 387, IV; art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1643051/MS); STJ, AgRg no HC 839052/DF; STJ, HC 834126/RS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ RICARDO MONTEVERDE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1004177-65.2023.8.11.0013, que,
em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o

condenou

pela prática do delito previsto no
art. 121, §2o, incs. I, IV e VI, §2o-A, inc. I, §7o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais registradas sob o ID 323866367, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
pelo Tribunal do Júri por suposta
parcialidade do juízo
e
cerceamento de defesa
.

No mérito, aponta a ocorrência de
erro ou injustiça na dosimetria da pena
, vindicando:
i)
a fixação da
pena-base no mínimo
legal, mediante o afastamento da carga negativa atribuída às vetoriais da
culpabilidade
,
personalidade
do agente e
circunstâncias
do crime;
ii)
a redução do
quantum
de incremento
fixado para as
agravantes
e a
causa de aumento de pena
(§7o, IV);
iii)
a aplicação da fração máxima redutora pela tentativa (2/3);
iv)
o
afastamento da obrigação de indenizar a vítima
pelos danos morais sofridos em decorrência da infração penal; e
v)
a fixação do regime inicial
semiaberto.
Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões coligidas no ID 328088374, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 331194351, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO
A QUO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consoante relatado, antes de adentrar no mérito da insurgência, a i. defesa sustenta a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa
e
parcialidade do juízo
, alegando, em abono às arguições, que a magistrada teria adotado conduta tendenciosa, proferindo afirmações que expressariam juízo de valor sobre a suposta crueldade da conduta imputada ao apelante, o que teria exercido indevida influência sobre o corpo de jurados. Sustenta, ainda, que o Ministério Público apresentou documentos e material audiovisual (slides) durante a sessão plenária sem prévia juntada aos autos, configurando produção de prova nova em plenário.

Especificamente em relação a esses aspectos, nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, concluo que a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, registrada sob o ID 319129597, está registrado o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente em relação a tais pontos.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. V e VIII do CPP, no sentido de que as
eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário
, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento
e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi STJ –HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Como dito, a leitura da ata da solenidade do Tribunal do Júri registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente;
por sinal, o documento consigna expressamente que, encerrados os debates, logo após a leitura dos quesitos, a MM.a Juíza indagou as partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer,
“obtendo a resposta de que
não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos
”
– ID 319129597, pág. 10.

Vê-se que, tanto a alegada parcialidade do juízo quanto o mencionado cerceamento de defesa, não foram sequer mencionados pelas causídicas durante a Sessão Plenária, de modo que,
quedando-se inerte a defesa
quando deveria ter se insurgido contra eventual conduta tendenciosa da MM.a Juíza Presidente, bem como em relação a eventuais documentos apresentados exclusivamente em plenário pelo
Parquet
, referidas pretensões consistem em
teses não debatidas
.

É imperioso reconhecer que, além da
análise das citadas teses diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sendo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, para o reconhecimento de nulidade, deve ser demonstrado o
prejuízo ocasionado ao réu
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
, o qual
não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica nos autos
, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o recorrente foi prejudicado, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Logo, não há falar em nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar
arguida
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia (ID 319129386) que, no dia 10 de julho de 2023, em horário não especificado, mas antes das 11h34, com consciência e vontade,
LUIZ RICARDO MONTEVERDE

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor de sua ex-companheira
Lucrécia Rodrigues da Silva
, contatando-a por meio de ligação telefônica e, em seguida, deslocando-se até a residência da genitora desta, situada na Avenida Paraná, n.o 2919, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT [
Fato 01
].

Infere-se, também, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, o ora apelante, com consciência, vontade e evidente
animus necandi
, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, tentou matar sua ex-convivente
Lucrécia Rodrigues da Silva
, somente não consumando o intento homicida porque a ofendida foi prontamente socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde [
Fato 02
].

Consoante o apurado, mesmo ciente das proibições deferidas em favor da vítima, o denunciado entrou em contato com a ex-companheira por meio de ligação telefônica e, posteriormente, foi até a casa da ex-sogra - local onde a vítima estava residindo, sob o pretexto de lhe entregar alguns de seus pertences.

Chegando ao local,
LUIZ
esperou por
Lucrécia
, entregou-lhe uma caixa e pediu para reatar o relacionamento, ao que a ofendida teria respondido negativamente. Diante da recusa, o ora apelante se apossou de um instrumento perfurocortante e, de inopino, passou a desferir diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe nas regiões do pescoço e costas, causando intenso sangramento.

Denota-se dos autos que
LUIZ
apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto quando as agressões iniciaram,
Lucrécia
conseguiu correr, sendo socorrida por um transeunte que passava no local, o qual cuidou de encaminhá-la ao hospital, onde recebeu atendimento médico de urgência.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo, a tentativa de homicídio foi cometida por motivação torpe, eis que
LUIZ
, tomado pelo sentimento de posse e por não aceitar a escolha da vítima em pôr fim ao relacionamento, tentou ceifar a sua vida. A ação ainda foi executada por razões da condição de sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que o denunciado dissimulou sua real intenção para, de inopino, enquanto conversava com a vítima, investir em sua direção.

Diante deste cenário,
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, incs. I, IV e VI, §2o-A, inc. I, §7o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Por ocasião de sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, restou
condenado
nos exatos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao delito de homicídio qualificado tentado.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

A i. Defesa inaugura as pretensões meritórias requerendo a neutralização dos vetores judiciais referentes à
culpabilidade
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, sob a alegação de que foram negativados indevidamente.

Todavia, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Depreende-se do pronunciamento judicial objurgado (ID 319129596) que a pena-base do crime de
homicídio qualificado tentado

afastou-se 6 (seis) anos e 9 (nove) meses do mínimo legal
, restando estabelecida no patamar de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses,
ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às vetoriais referentes à
CULPABILIDADE
,
PERSONALIDADE DO AGENTE
e
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Primeiramente, quanto à
CULPABILIDADE
,
é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Sobre o tema, aliás, o c. STJ há muito já assentou que
“A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).”
(
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Na hipótese, malgrado os judiciosos argumentos dispendidos pela i. defesa, tenho que foi escorreita a atuação do MM. Juiz
a quo
ao se valer de elementos probatórios constantes dos autos para desabonar o mencionado vetor, notadamente a
violência exacerbada empregada
que desborda da normalidade do tipo, evidenciada pela
quantidade de golpes desferidos

contra regiões vitais da vítima
, os quais acarretaram risco de morte (
vide
, laudo pericial ID 319129381).

Consignou a magistrada sentenciante que
“A
culpabilidade
do réu é acentuada, tendo em vista que desferiu diversos golpes na parte superior do corpo da vítima – entenda-se pescoço -, demonstrando alto grau de reprovabilidade da sua conduta, impacto social da lesão, visando justamente atingir região que envolve a auto estima e beleza da mulher, sendo que essa em sua oitiva afirmou que restou com marcas dos golpes
”
– ID 319129596.

Tal fundamentação mostra-se idônea, pois a
violência excessiva
empregada na consecução do delito denota maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base a título de
culpabilidade
, a teor do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada.

2.
Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.

3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017).

4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018)
.”
(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019). Grifei.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime de homicídio qualificado tentado, a d. juíza fundamentou sua valoração negativa no fato de que “
o crime ocorreu em frente a residência da vitima e de seus familiares, lugar considerado seguro e refúgio da ofendida, quase sendo praticado na frente da genitora que se encontrava no interior da residência que após os gritos de sua filha, saiu em desespero
” sic
– ID 319129596.

Da mesma forma, desmerece reparos a r. sentença nesse ponto, notadamente porque o cômputo dos autos evidencia que, realmente, as circunstâncias em que o delito foi perpetrado – em frente à residência da vítima e na presença de seus familiares - extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal,
contribuindo para a maior reprovabilidade do
modus operandi
, justificando a exasperação da pena-base.

Em casos análogos, assim se manifestou o c. STJ:

“[...] 5. As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e
na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi.
”
(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

“[...] 6.

A pena-base do paciente foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de feminicídio, tendo em vista que as diversas agressões perpetradas pelo acusado contra a vítima foram realizadas na presença da filha do casal de apenas 3 anos de idade.
[...].”
(HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

Nesse sentido, tendo o d. juízo
a quo
se valido de elementos que extrapolam aqueles constitutivos do crime, feito referências a especificidades do caso concreto, com fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, a conclusão que se alcança é pela manutenção dos vetores referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, em harmonia com a jurisprudência pátria:

“[...] 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado
. 3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) – destaquei.

Por fim, acerca
PERSONALIDADE DO AGENTE
, consignou a d. magistrada sentenciante que
“A
personalidade

do agente deve ser valorada negativamente, já que o réu sustentou como uma de suas teses em plenário, a violenta emoção pós-provocação da vítima, a qual foi afastada pelo Conselho de Sentença, sendo que tal tese somente tentou transferir a conduta do réu para a vítima, ou seja, segundo o réu só assim agiu por que a vítima o provocou, transferindo assim a culpa do crime praticado por ele para a própria vítima. Não se desconhece, em tese, a necessidade de laudo pericial para esta circunstância, contudo, no caso posto, restou evidenciado elementos suficientes para a valoração negativa, diante da frieza do acusado ao sustentar e colocar a culpa na vítima, bem como, destacando sua personalidade reiterada em contexto de violência doméstica (STJ, HC 772.044)
”
– ID 319129596.

Como cediço, a personalidade do agente refere-se às qualidades morais e sociais do autor do delito, à sua boa ou má índole e à maior ou menor sensibilidade ético-social, com presença ou não de desvios de caráter (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 299).

Trata-se do temperamento do réu e das peculiaridades do seu caráter, agregando-se fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas, razão pela qual “
a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”
(TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, v. I, p. 366), ou, em outros termos,
“refere-se ao seu caráter como pessoa humana”
e serve para demonstrar índole e temperamento, como sensibilidade, controle emocional e predisposição agressiva, dentre outros (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 130).

Embora predomine no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação desse vetor não exige, necessariamente, laudo técnico, é imprescindível que a conclusão decorra de dados concretos e suficientes dos autos, sendo incorreta a valoração negativa quando ausente substrato idôneo para aferição da personalidade, por se tratar de juízo que não se presume nem se extrai de ilações. (HC n. 366.639/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

No caso, porém, verifica-se do excerto transcrito alhures que a vetorial foi desabonada, em essência, porque o apelante sustentou em Plenário a tese de violenta emoção pós-provocação da vítima, reputando-se tal linha defensiva reveladora de “frieza” e de indevida transferência de responsabilidade à ofendida, o que não se coaduna com o regime constitucional do Tribunal do Júri, no qual se assegura ao acusado a plenitude de defesa.

A propósito, a doutrina é expressa ao reconhecer que, diante de jurados leigos e de decisão não fundamentada
, “é essencial que a defesa se valha de todos os instrumentos que puder”
, inexistindo vedação legal à exploração ampla de teses lícitas em Plenário, inclusive com inovação de argumentos na tréplica, não sendo legítimo restringi-las por construção pretoriana a pretexto de contraditório (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 25-28).

Assim, converter a estratégia defensiva empregada perante o Conselho de Sentença em fundamento de recrudescimento da pena-base significa, na prática, sancionar o exercício regular do direito de defesa e produzir efeito intimidatório incompatível com a plenitude defensiva própria do rito.

Esse raciocínio encontra reforço na compreensão do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode agravar a resposta penal com base em condutas inerentes à autodefesa, assentando-se que o interrogatório e a versão ali apresentada não podem ser utilizados “retroativamente” para incrementar o juízo de reprovabilidade, devendo a pena ser avaliada, em regra, com base nos elementos existentes até o momento do crime, e não a partir de comportamento defensivo posterior, ainda que a narrativa busque afastar ou mitigar a responsabilidade penal. (STJ - HC: 834126 RS 2023/0220322-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023).

Por conseguinte, ausente suporte empírico idôneo para inferir traços negativos estáveis de caráter e sendo impróprio usar a tese de Plenário como demérito, impõe-se afastar a valoração negativa da personalidade, mantendo-se a circunstância judicial neutra na primeira fase da dosimetria.

Com tais considerações,
preservo
o desvalor conferido às vetoriais da
culpabilidade
e circunstâncias do crime e, de outro lado,
afasto a carga negativa atribuída à
personalidade do agente
.

Via de consequência, a pena basilar do apelante passa a ser dosada em
15 (quinze) anos de reclusão
.

2.

Das frações de incremento em relação às agravantes e à causa de aumento de pena do art. 121, §7o, IV do CP:

O segundo estandarte recursal consiste na pretendida retificação das frações de incremento estabelecidas pelo juízo
a quo
para as agravantes (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e reincidência) e para a causa de aumento referente ao descumprimento de medias protetivas (art. 121, §7o, do CP).

O pleito
não merece provimento
.

Ao discorrer acerca das circunstâncias agravantes e atenuantes, assim consignou a d. magistrada sentenciante:

“[...] Diante da pluralidade de qualificadoras, verifica-se presente as agravantes do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e da reincidência (Autos n.o 0002996-12.2016.8.11.0039).

O réu faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da sua confissão em plenário.

Assim, procedo com a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Quanto às demais agravantes (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), AGRAVO a pena em 2/6
e
fixo a pena intermediária em
:
25 (vinte e cinco) anos de reclusão;
”
(ID 319129596).

Com efeito, agiu acertadamente a d. autoridade judiciária de primeira instância, na medida em que, após promover a compensação integral entre a
reincidência
e a
confissão espontânea
,
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante remanescente
-
motivo torpe
e

recurso que dificultou a defesa da vítima
; entendimento que corresponde à linha intelectiva firmada pelo c. STJ, no sentido de que
“deve ser adotada a
fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017).

Da mesma forma, deve ser
ratificada
a r. sentença no ponto em que estabeleceu a fração de incremento de 1⁄2 (metade) à conta da incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, §7o, inciso IV, do Código Penal.

Acerca da referida majorante, a MM.a Juíza consignou
“que o réu
possuía pleno conhecimento da vigência das medidas protetivas
,
eis que intimado via Oficial de Justiça com a devida certificação
, mas
continuou insistindo em se aproximar e manter contato com essa.
Ademais, em Juízo o réu ainda utilizou da alegação que desconhecia a determinação judicial em seu desfavor da medida protetiva, mostrando uma tentativa de esvair-se de sua conduta”
(ID 319129596).

Tal fundamentação mostra-se escorreita, porquanto restou evidenciado ao longo da persecução penal que
LUIZ RICARDO
não violou as restrições que lhe foram impostas uma única vez, no afã de tentar contra a vida de sua ex-companheira. Ao revés, verifica-se dos autos que houve
descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência por reiteradas vezes
antes do episódio fatídico, o que denota o elevado grau de censurabilidade da conduta e uma maior periculosidade do sentenciado.

A propósito, ao ser inquirida
em juízo
,
Lucrécia Rodrigues da Silva
bem ressaltou que
após a imposição das restrições
,
LUIZ RICARDO
passou a ameaçá-la por mensagens de texto,
“aduzindo que haveria enviado a foto da sua mãe para um terceiro de Pontes e Lacerda/MT que era contratado para assassinar a vítima e sua mãe” –
ID 319129422; a evidenciar o desinteressante do apelante em atender às determinações judiciais de manter-se afastado da ofendida.

Em casos análogos, assim se manifestaram os eg. Tribunais de Justiça de
São Paulo
e da
Bahia
, veja-se:

“[...] “ainda que somente uma circunstância de aumento prevista no § 7.o do artigo 121 do Código Penal esteja presente, a acentuada gravidade que a envolve impõe, no meu sentir, que o incremento ocorra na fração máxima (aumento de 1⁄2), tal como requereu o Ministério Público.”
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15015848920208260628 Embu das Artes, Relator.: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024).

“[...] 8. Na terceira fase de individualização da reprimenda, a Defesa questiona a fixação do quantum de aumento, em razão da majorante contida no art . 121, § 7o, IV, do CP[1], no patamar máximo previsto, qual seja, metade. O pedido, contudo, não comporta acolhimento. 9. Em que pese a parca fundamentação do decisio impugnado, no caso em análise, verifica-se, das circunstâncias em que o crime se deu, a correção da fração adotada .
É que o Recorrente, ao tomar conhecimento da decisão que fixava medidas protetivas de urgência, imediatamente buscou localizar sua ex-companheira e cometeu o crime nefasto pelo qual foi condenado, desferindo 34 facadas na vítima, em frente à irmã desta, ocasionando sua morte. Demonstrou, portanto, total afronta e desrespeito à ordem judicial, além de uma crescente de violência que justifica a fração de aumento imposta em Sentença.
”
(TJ-BA - Apelação: 00041808120208050248, Relator: NILSON SOARES CASTELO BRANCO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 03/04/2025). Grifei.

À vista disso,
mantém-se as frações de exasperação
em relação às agravantes e à causa de aumento de pena nos termos em que estabelecidas na r. sentença.

Partindo da sanção basilar ora estabelecida em
15 (quinze) anos de reclusão
, uma vez compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e mantida a fração de incremento de 1/6 em decorrência das agravantes remanescentes (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), fica a
pena intermediária dosada em 20 (vinte) anos de reclusão
.

3.

Da fração referente à tentativa:

De outro lado, uma vez reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxime de 2/3 (dois terços), argumentando que a quantidade de golpes desferidos na vítima, a submissão desta à procedimento cirúrgico e o risco à vida constituem
“elementos central do tipo penal” sic
, não se prestando a justificar a aplicação do fracionário de 1/3 (um terço).

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso dos autos, restou evidenciado no laudo pericial e fotografias dos ferimentos, acostados sob o ID 319129381, que
LUIZ RICARDO
desferiu
4 (quatro) golpes de arma branca
em face de
Lucrécia
- dos quais um atingiu a região das costas e os outros 3 o pescoço, causando-lhe
“lesão L1 atingiu vaso pequeno, alesão L2 atingiu ramificação da artéria tireoidiana e a lesão L3 atingiu uma veia, ramificação da jugular externa e uma artéria de pequeno calibre”,
as quais, segundo consignado pelo médico legista, Dr. Marcio Jose Rodrigues dos Santos,
resultaram perigo à vida
da vítima.

Verifica-se, portanto, que a ação homicida
muito se aproximou da consumação
, somente não se materializando por circunstâncias alheias à vontade do apelante, o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, autoriza a utilização da fração redutora em patamar mínimo, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
quanto ao crime de homicídio
, tal como adotado pelo d. juízo
a quo
.

À vista disso, partindo da novel sanção intermediária, preservadas as frações relativas à causa de aumento prevista no art. 121, §7o, inciso IV, do Código Penal (1/2) e à tentativa (1/3), encontro a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do ora apelante
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
em
20 (vinte) anos de reclusão
.

4.

Da indenização por danos morais:

A i. Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de reparação do dano moral causado pela infração penal; ao argumento de que referido
quantum
foi estabelecido pela MM.a Juíza sentenciante sem que houvesse pedido expresso do
Parquet
, impossibilitando o apelante de exercer a ampla defesa.

Todavia, tal afirmação não condiz com a realidade fática do caso concreto.

Isso porque, analisando detidamente os autos eletrônicos, denota-se que, na contramão do que tenta incutir a defesa, o i. representante do Ministério Público
formulou pedido expresso de fixação de indenização, por ocasião do oferecimento da denúncia
(ID 319129386 – Pág. 5); não havendo falar em julgamento
extra petita
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

À vista disso, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o tema, mantenho a respectiva indenização estabelecida pela d. magistrada sentenciante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

5.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, também
desmerece acolhimento
o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da condenação, do fechado para o semiaberto.

Isso porque,
consoante se extrai da sentença, se não bastasse o réu
LUIZ RICARDO
ser
reincidente
, sua pena foi estipulada no patamar de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, de modo que o regime inicial adequado é o
fechado
, nos moldes do que preceitua o artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] 3. A dosimetria da pena está no âmbito de discricionariedade do julgador e não foi constatada violação de regra de direito que justifique sua revisão,
sendo plenamente possível a fixação de regime prisional fechado com base no quantum de pena aplicada (superior a 4 anos), na reincidência do paciente e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça
.”
(HC n. 884.945/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Desta feita, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o tema, mantém-se o regime fechado para início da expiação da pena.

6.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), percebe-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
nos autos da ação penal n. 1004177-65.2023.8.11.0013,
a fim de
rejeitar

a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a valoração negativa conferida à
personalidade
do agente, na primeira etapa da dosimetria.

Por conseguinte, fica a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante estabelecida em
20 (vinte anos) de reclusão
, mantendo-se inalterados, nos demais termos, o veredicto condenatório e a respectiva sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026